Tribunal: TJPA
Processo: 0012077-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012077-40.2020.8.14.0401

APELANTE: DIEGO GABRIEL NEVES CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0012077-40.2020.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
DIEGO GABRIEL NEVES CUNHA

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. LESÃO CORPORAL. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DIEGO GABRIEL NEVES CUNHA contra sentença da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), absolvendo-o quanto ao crime de subtração de incapaz (art. 249 do CP). A coautora KELLY CUNHA CORREA foi absolvida de ambas as imputações, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). A defesa do apelante sustenta ausência de provas suficientes à condenação, pleiteando absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, diante da alegação de ausência de materialidade e autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restam comprovadas por meio do exame de corpo de delito (ID 45323134), que descreve lesões compatíveis com a prática de agressão física.

As testemunhas presenciais ouvidas em juízo (ROZINEIDE SOUZA BRASIL VIEIRA e VANDA MARIA BARBOSA BEZERRA), integrantes do corpo funcional da escola da vítima, confirmam a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, apontando o réu como autor da subtração da criança e da agressão.

A ausência de laudo complementar ou doitiva da vítima não compromete a validade da prova, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite outros meios de comprovação da materialidade em crimes de lesão corporal, como testemunhos e documentos médicos (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF).

O interrogatório do réu, no qual admite a retirada da criança da companhia da mãe e nega a agressão, não se mostra suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório.

A inexistência de vício processual capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como a observância da técnica trifásica de dosimetria da pena pelo juízo de origem, asseguram a legalidade da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova da materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser validamente realizada por meio de exame de corpo de delito, corroborado por prova testemunhal idônea.

A condenação penal prescinde da oitiva da vítima quando há outros elementos probatórios suficientes para formação do juízo de certeza.

A aplicação do princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade, o que não se verifica quando o conjunto probatório é harmônico e convergente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, arts. 155, 386, VII, e 563; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIEGO GABRIEL NEVES CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condena à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal, absolvendo-o quanto ao crime do art. 249 do mesmo diploma legal.
Na mesma decisão, a co-autora KELLY CUNHA CORREA foi absolvida de ambas as imputações, com fundamento na insuficiência de provas (
art. 386, VII, do CPP
).

Segundo a peça acusatória, DIEGO, com o auxílio de sua mãe KELLY, teria subtraído a menor nas imediações de sua escola, localizada na Travessa Castelo Branco, bairro de Fátima, nesta capital. O tio da criança, ROBIN PIERRE ANDRE BOMBERGER, relatou que, ao desembarcar de um veículo com a irmã CLOÉ FRANCINE SOLANGE, genitora da vítima, foi surpreendido pelo acusado, que lhe aplicou um golpe conhecido como "gravata" e, em seguida, retirou a menor de sua companhia. Com o auxílio de KELLY, que dirigia o veículo, ambos se evadiram do local. Tentaram ainda subtrair outro filho do casal, NAIM, que, ao cair com a mãe durante a confusão, sofreu lesões corporais.

Em audiência de 26/02/2024, foram ouvidas as testemunhas de acusação ROZINEIDE SOUZA BRASIL e VANDA MARIA BARBOSA BEZERRA, sendo decretada a revelia da ré KELLY CUNHA CORREA. Na mesma oportunidade, o Ministério Público desistiu da oitiva de uma das testemunhas, com homologação judicial sem oposição da defesa. Em audiência subsequente, em 09/04/2024, houve nova desistência das oitivas restantes, também homologada, e procedeu-se ao interrogatório do réu DIEGO GABRIEL NEVES CUNHA.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação conforme narrado na denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, pleiteou a absolvição dos réus, sob os fundamentos de ausência de autoria e materialidade, atipicidade da conduta e, alternativamente, insuficiência de provas, com fulcro no
art. 386, incisos II, VI e VII do Código de Processo Penal.

Com base nesse conjunto probatório, o juízo sentenciante reconheceu a responsabilidade penal de DIEGO pelo crime do
art. 129, § 9º, do CP
, absolvendo-o do crime de subtração de incapaz, bem como absolvendo KELLY de ambas as imputações, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP.

Irresignado com a condenação, DIEGO GABRIEL NEVES CUNHA sustenta em apelação a inexistência de provas suficientes à sua condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença.

Os autos, então, foram encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Presença de autoria e materialidade. Não configuração do erro de tipo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A pretensão absolutória deduzida pela defesa não encontra guarida no presente caso, porquanto o acervo probatório constante dos autos é robusto e harmônico, revelando, com absoluta clareza, a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, o exame de corpo de delito registrado sob o n.º 2020.01.002749-TRA, constante do ID 45323134 (págs. 1-3), no caso dos autos constitui a principal prova da materialidade delitiva, descrevendo lesões corporais do tipo “equimose violácea circular, medindo 2cm de diâmetro, localizada na região malar esquerda”, além de “duas equimoses avermelhadas lineares, medindo 4cm e 2cm de extensão, localizadas na região peitoral direita”, todas atribuídas a ação contundente.

Ademais, em juízo, foram ouvidas as testemunhas ROZINEIDE SOUZA BRASIL VIEIRA e VANDA MARIA BARBOSA BEZERRA, ambas integrantes do corpo funcional da escola frequentada pelas crianças envolvidas, conforme termo de audiência registrado em ID 109833761.

As declarações foram convergentes ao afirmar que presenciaram o momento em que o acusado DIEGO subtrai uma das crianças, havendo desordem e comoção em frente ao estabelecimento de ensino. Relataram, ainda, que o veículo utilizado na evasão era conduzido por KELLY, avó paterna da menor.

As testemunhas referiram, também, que a mãe das crianças compareceu à escola em estado emocional abalado, confirmando que, durante o ocorrido, uma das crianças caiu no chão e sofreu ferimentos visíveis. A ausência de depoimento da própria vítima deve-se à não localização da mesma para fins de intimação, o que levou o Ministério Público à formal desistência de sua oitiva, a qual foi homologada pelo juízo sem oposição da defesa.

O interrogatório judicial do réu DIEGO, documentado sob ID 113183059, registra que o acusado negou a prática de agressões físicas, embora tenha admitido que retirou a criança de companhia da mãe e a levou para sua residência. Alegou tratar-se de desentendimento familiar e negou intenção criminosa. A acusada KELLY, citada regularmente, teve decretada sua revelia, razão pela qual não foi ouvida em juízo.

Percebe-se, na verdade, que as meras alegações promovidas na peça recursal de que as provas produzidas em juízo são precárias, dentre outros argumentos vazios, em nada merecem prosperar, vez que a motivação apresentada pelo D. Juízo sentenciante bem pontuou acerca da presença do requisito da autoria delitiva e da materialidade ora em análise, senão vejamos:

“ De igual forma, vejo que a autoria também restou certa ao final da instrução criminal com relação ao denunciado DIEGO GABRIEL NEVES CUNHA, conforme se infere das declarações prestadas pela vítima, pelas testemunhas de acusação/informantes. (...) A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do Exame de Corpo de Delito de n.º 2020.01.002749-TRA em ID 45323134 Págs. 1-3, o qual evidenciou a existência de violação à incolumidade física da vítima e apontou “equimose violácea circular, medindo 2cm de diâmetro, localizada na região malar esquerda; duas equimoses avermelhadas lineares, medindo 4cm 2cm de extensão, localizada na região peitoral direita. Produzido por ação contundente.” De igual forma, vejo que a autoria também restou certa ao final da instrução criminal, conforme se infere das declarações prestadas pelas testemunhas que relataram que a vítima “a criança que estava no colo da mãe caiu”, na confusão, que o pai agrediu o tio da vítima e irmão da genitora das crianças. A vítima não foi ouvida por meio de depoimento especial, visto que não foi localizada para ser intimada. Apesar de não ter sido colhido o depoimento da vítima, o exame de corpo de delito, que comprovou que a mesma sofreu agressões. (...) Diante disso, tenho que a palavra firme e segura o laudo pericial e elementos de prova angariados nos autos, formam um conjunto probatório sólido e concreto que converge para a condenação do réu. Assim restou comprovada a lesão corporal sofrida pela criança, nos termos do art. 129, § 9º do CPB praticada apenas pelo acusado Diego Gabriel Neves Cunha”.

Destaca-se, que, nos termos
do art. 563 do CPP
, consagra-se o princípio
pas de nullité sans grief,
de modo que eventual irregularidade somente poderia ensejar a nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que,
in casu
, inexiste.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida. Não há dúvida razoável a justificar aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/11/2025